Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701522-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZENI LOPES RIBEIRO AGRAVADO: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que não acolheu o pedido de nulidade da citação e demais atos subsequentes. Pede a liminar para sustar o andamento do cumprimento de sentença, e na questão de fundo, postula o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos posteriores praticados no processo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária não vislumbro a ocorrência de erro de procedimento ou ato capaz de causa dano irreparável ou de difícil reparação para justificar a medida postulada. Na forma do art. 248 § 4o, do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais, “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” A recorrente foi citada/intimada por meio correspondência enviada ao endereço constante do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (ID 60081748 – PAG 5 – processo de origem 0704128-92.2020.8.07.0020). A citação e a intimação para audiência foram recebidas no local, pelo responsável pela portaria do condomínio (ID 67902592 – 69690621). Ademais, a recorrente não nega que residia no endereço diligenciado, apenas suscita a nulidade sob a alegação de não ter lhe sido entregue o mandado em mão própria. Tal circunstância não se mostra suficiente para invalidar o ato processual. De outra parte, a recorrente/executada não demonstrou qualquer prejuízo pela suposta ausência de citação. Não apresentou qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, ou outro elemento que pudesse levar à invalidação dos atos processuais praticados no processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito